Tribunal: TJMT
Processo: 0002965-22.2011.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS. INACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das despesas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002965-22.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Elias Gomes da Silva (APELANTE), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (APELANTE), OTACILIO DE FREITAS GUIMARAES JUNIOR - CPF: 027.880.101-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
. PEDIDO
DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
DESPESAS

JUDICIAIS
.
INACOLHIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES

PENAIS
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao

apelante

o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento
das despesas
processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida
na fase de execução e
pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Elias Gomes
d
a Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0002965-22.2011.8.11.0021
, conden
ando-o pela prática d
o crime de

furto

(art.
155
,
caput
, do Código Penal
),

à pe
na de
01 (um) ano de reclusão
,
e
10 (dez) dias-multa
,
em regime
aberto
.

O apelante, nas razões
que estão
no ID
199220712
,postula a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento
das
despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente
e não ter condições financeiras para
arcar com essa obrigação.

Ao final
, prequestiona toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Públic
o, nas contrarrazões
vistas

no ID
199220718
,

pugna pelo
des
provimento deste recurso,
argumentando que
compete ao
J
uízo
das

E
xecuç
ões
P
enais
apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das
despesas
processuais
;
posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
206690167
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas e sequer foram alvo de impugnação pelo apelante, que se limitou a postular a concessão da gratuidade de justiça
, com a isenção ou suspensão da execução das
despesas
processuais
.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das despes
as processuais,
é forçoso reconhecer
que
o
pleito não
pode ser acolhido
, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação
.

Ademais, é
imperioso destacar que
a
obrigatoriedade
de pagar as
despesas processuais
também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigaç
ão
do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento d
o

citado

débito,
é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque
a exequibilidade, ou não, da
s

despesas judiciais
é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo,
portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Elias Gomes da Silva
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024